Tribunal: TJDFT
Processo: 0000076-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000076-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente IRENE BORGES DA SILVA, consoante cálculos de ID: 28533314. O Distrito Federal quedou-se inerte quanto aos cálculos judiciais (ID: 29708974). No ID: 29062483, o SINDIRETA manifestou concordância com os valores apurados. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório (ID: 19783838). Homologo os cálculos judiciais de ID: 28533314, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência (ID: 19783814). Expeça-se precatório em favor de IRENE BORGES DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (ID: 19783838). Brasília, 7 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador